Tribunal: CARF
Processo: 10209.720023/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 04/06/2012, 19/09/2012
AÇÃO ORDINÁRIA. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA. As associações são legitimados extraordinários e atuam no processo judicial na qualidade de parte, e não de representante. Apesar de defenderem direito alheio, atuam em nome próprio. Logo, qualquer dos colegitimados, isoladamente, pode propor uma demanda judicial, ou litigar administrativamente. Nas ações ordinárias, há exceção quando há autorização expressa individual para o ajuizamento de demanda, que não se confunde com autorização em assembleia geral. NULIDADE DE PARTE DO ACÓRDÃO DA DRJ. TEORIA DA CAUSA MADURA. Em se tratando de matéria exclusivamente de direito, e estando em condições de imediato julgamento, o colegiado deve decidir desde logo o mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC, sendo desnecessário retornar o processo à instância de piso, em casos como de nulidade do acórdão da DRJ ou sua omissão em relação a algum tópico da defesa.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N. 126. Nos termos do enunciado da Súmula CARF n. 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei n. 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei n. 12.350, de 2010. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF No 186. Nos termos da Súmula CARF no 186, a retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei n. 37/66. ALTERNATIVAMENTE. SOBRESTAMENTO. Art. 100, RICARF. Acórdão de mérito não transitado em julgado. Tema 1293/STJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10209.720023/2013-84
ACÓRDÃO
3001-003.456 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 04/06/2012, 19/09/2012
AÇÃO ORDINÁRIA. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA. As associações são
legitimados extraordinários e atuam no processo judicial na qualidade de
parte, e não de representante. Apesar de defenderem direito alheio,
atuam em nome próprio. Logo, qualquer dos colegitimados, isoladamente,
pode propor uma demanda judicial, ou litigar administrativamente. Nas
ações ordinárias, há exceção quando há autorização expressa individual
para o ajuizamento de demanda, que não se confunde com autorização em
assembleia geral. NULIDADE DE PARTE DO ACÓRDÃO DA DRJ. TEORIA DA
CAUSA MADURA. Em se tratando de matéria exclusivamente de direito, e
estando em condições de imediato julgamento, o colegiado deve decidir
desde logo o mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC, sendo
desnecessário retornar o processo à instância de piso, em casos como de
nulidade do acórdão da DRJ ou sua omissão em relação a algum tópico da
defesa.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N. 126. Nos
termos do enunciado da Súmula CARF n. 126, com efeitos vinculantes para
toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à Administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei n. 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei n. 12.350, de 2010.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF No 186. Nos termos da
Súmula CARF no 186, a retificação de informações tempestivamente
prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.456 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10209.720023/2013-84
2
do Decreto-Lei n. 37/66. ALTERNATIVAMENTE. SOBRESTAMENTO. Art. 100,
RICARF. Acórdão de mérito não transitado em julgado. Tema 1293/STJ.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin,Rosaldo Trevisan (substituto[a] integral), Vinicius Guimaraes
(substituto[a] integral), Wilson Antonio de Souza Correa, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 246/311) interposto em face do Acórdão de n°
08-36.121 proferido pela 7a Turma da DRJ/FOR que teve a seguinte conclusão:
Diante do exposto, com base nos elementos acostados aos autos e na legislação
aplicável aos fatos sob exame, VOTO por:
I)
NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO no tocante à equiparação da
retificação
de
dado
fornecido
tempestivamente
à
prestação
extemporânea de informação; à ofensa aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, em razão dessa equiparação; e à aplicação da
denúncia espontânea para a infração em foco, por serem matérias
submetidas ao crivo do Judiciário, DECLARANDO DEFINITIVO o
lançamento em relação a esses aspectos, devido à renúncia a discuti-los
na via administrativa;
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.456 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10209.720023/2013-84
3
II)
CONHECER DA IMPUGNAÇÃO em relação às matérias diversas das
questionadas judicialmente, para REJEITAR as arguições de ilegitimidade
passiva e bis in idem; e
III)
DECLARAR que o crédito constituído fica vinculado ao que for decidido na
correspondente ação judicial.
Na origem, trata-se de Auto de Infração referente à multa pelo descumprimento da
obrigação de prestar informação sobre veículo, carga transportada ou operação realizada, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), disposta no art.
107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966. O lançamento totalizou R$ 10.000,00 à época de sua
formalização e foi contestado pelo sujeito passivo.
De acordo com a autoridade lançadora, as informações a serem prestadas no
âmbito do transporte internacional de mercadorias, bem como os respectivos prazos para esse
fim, foram definidos na Instrução Normativa (IN) RFB no 800/2007, editada com base no artigo 37
do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003.
O sujeito passivo, devidamente intimado, apresentou impugnação, alegando em
síntese: a) Ilegitimidade Passiva; b) Denúncia Espontânea; c) Cerceamento do direito de defesa
devido a falha na descrição dos fatos; d) Atipicidade da conduta apenada; e) Duplicidade da pena
pela mesma infração; f) Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
A 7a Turma da DRJ/FOR (fls. 95 e seguintes) julgou a impugnação do sujeito
passivou improcedente, conforme ementa destacada abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/06/2012, 19/09/2012
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. IDENTIDADE PARCIAL DE OBJETOS.
RENÚNCIA PARCIAL À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. Em razão do princípio da unidade de
jurisdição, a propositura de ação na Justiça contra a Fazenda Pública implica renúncia à via
administrativa, instância na qual o lançamento relativo à matéria sub judice se torna definitivo,
sendo apreciado apenas eventual tema diferenciado, mas ficando o crédito constituído vinculado
ao resultado do processo judicial. ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do
fato gerador: 04/06/2012, 19/09/2012 AGÊNCIA MARÍTIMA. IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE. A agência de navegação marítima representante no País de
transportador estrangeiro responde por eventual irregularidade na prestação de informações que
estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional. ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/06/2012, 19/09/2012 PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO
SOBRE CARGA TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA. A prestação
extemporânea de informação legalmente exigida referente ao transporte internacional de
mercadorias é punida com multa que, em regra, é aplicável em relação a cada veículo, operação
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.456 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10209.720023/2013-84
4
ou carga transportada cujos dados específicos a serem fornecidos, conforme definido na legislação
regente, tenham sido prestados após o prazo estabelecido.

Inconformado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário (fls. 123 e
seguintes), alegando as seguintes razões recursais:
Preliminarmente:
1. Necessidade de Retorno dos Autos à 1a Instância.
2. Impossibilidade de Aplicação de Penalidade ao Agente Marítimo.
3. Cerceamento do Direito de Defesa.
No Mérito
4. Violação aos Princípios da Legalidade e da Hierarquia das Normas.
5. Denúncia Espontânea.
6. Erro Material na Aplicação das Multas.
7. Ofensa aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A controvérsa que delimita o conteúdo da lide gira em torno da análise das razões
recursais da Recorrente que visa afastar multa capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107,
inciso IV, alínea “e”, no valor de R$ 10.000,00, pois violou prazos previstos no artigo 22, inciso II,
“d” e inciso III, da Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Passamos a análise.
Preliminarmente:
1. Necessidade de Retorno dos Autos à 1a Instância
Nos presentes autos, foi colacionado aos autos cópia da Ação Ordinária no
0065914.74.2013.4.01.3400 em trâmite perante a 22a Vara Cível da Justiça Federal de Brasília/DF-
da 1a Região, proposta pela Centro Nacional de Navegação Transatlantica- CNNT.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.456 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10209.720023/2013-84
5
Primeiro, é incontroverso que a Recorrente pertence ao rol de associados da CNNT,
a qual ingressou com a demanda coletiva - Ação Anulatória de lançamento de débito fiscal. Nessa
situação, a associação, em ação plúrima, age em substituição processual para defesa de direito
individual homogêneo- direito subjetivo individual aludido no inciso XXI do artigo 5o da
Constituição Federal nos seguintes termos: "As entidades associativas, quando expressamente
autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente".

Entretanto, o fato de a Recorrente integrar a associação em comento, entendo que,
por si só, não é passível de gerar concomitância entre a lide judicial e o objeto do presente processo
administrativo dado que embora a lei processual confira às entidades de classe a faculdade de
poderem representar os seus filiados na condição de substitutas processuais, no presente caso, a
mera propositura da medida judicial não manifesta a sua concordância com a propositura daquela
ação.
Ainda, se no processo administrativo manifesta, expressamente, a Recorrente o seu
interesse de agir- para socorrer a sua pretensão individual, tal manifestação consubstancia-se na
melhor forma para optar pelo seu direito à continuidade da presente demanda e a afastar os
possíveis efeitos de validade da medida judicial coletiva.
Segundo, no que pese o presente caso tratar-se da eficácia subjetiva das sentenças
proferidas nas ações propostas por entidade associativa, é mister registrar que, em sede de
repercussão geral, o tema já foi objeto de análise no Supremo Tribunal Federal no RE 1.101.937/SP
ao decidir que a eficácia subjetiva das ações coletivas não se restringe aos limites da competência
territorial do órgão julgador, sendo aqui, indiferente, o foro da ação proposta pela Recorrente (Tema
1075/STF).
Pois como é sabido, a associação postula a tutela de direitos individuais homogêneos
(divisíveis, disponíveis, pertencentes a titulares determinados), daí, no tocante a extensão subjetiva
da eficácia da sentença e respectiva coisa julgada, qualquer que seja o rótulo dado à ação pelo autor
não é capaz de restringir-se aos limites da competência territorial do órgão julgador em observância
ao decidido, em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.101.937/SP
(Tema 1075/STF).
Logo, a existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe
não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância.
Nesse sentido são os precedentes do CARF:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2011
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
AUSÊNCIA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
MULTA
ADMINISTRATIVA.
APLICABILIDADE
É
aplicável a multa pela não prestação de informação sobre veículo ou carga nele
transportada, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, prevista no art. 107, inciso
IV, alínea e do DL no 37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.456 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10209.720023/2013-84
6
10.833, de 2003. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF
No 126 Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos
vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. AÇÃO COLETIVA. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA. A
existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe
não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por
concomitância. (CARF 12466724110201214 3301-012.328, Relator: JUCILEIA
DE SOUZA LIMA, Data de Julgamento: 21/12/2022, Data de Publicação:
08/02/2023)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2014
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
AUSÊNCIA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
MULTA
ADMINISTRATIVA.
APLICABILIDADE
É
aplicável a multa pela não prestação de informação sobre veículo ou carga nele
transportada, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, prevista no art. 107, inciso
IV, alínea e do DL no 37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833, de 2003. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF
No 126 Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos
vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. AÇÃO COLETIVA. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA. A
existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe
não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por
concomitância. (CARF 11128003787201021 3301-012.321, Relator: JUCILEIA
DE SOUZA LIMA, Data de Julgamento: 21/12/2022, Data de Publicação:
02/02/2023)

Por isso, reconheço por afastar a concomitância entre a lide judicial colacionada pela
Recorrente e o objeto do presente processo administrativo.

Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.456 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10209.720023/2013-84
7
2. Ação Judicial e Renúncia a Esfera Administrativa

A Recorrente alega que: “no caso sob exame, inexiste o requisito fundamental e
obrigatório que caracterizaria a renúncia à instância administrativa, qual seja, a “identidade”
entre os contribuintes, tendo em vista que a Ação Ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400 foi
ajuizada pelo CENTRONAVE e o Auto de Infração foi lavrado em face da Recorrente (CMA CGM
DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.).”

A decisão de piso identificou a existência de concomitância entre parte do presente
processo e uma ação judicial.
Em relação às matérias abrangidas pela mencionada ação, caracterizou-se a renúncia
à instância administrativa, pois cabe ao Judiciário decidir a questão, tornando-se inócuo o
julgamento administrativo. Trata-se de observância ao princípio da unidade de jurisdição,
consagrado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, e que também atende aos princípios da
economicidade e da celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF). Nesse sentido dispõem o art. 87
do Decreto no 7.574/2011, que regulamentou o processo administrativo fiscal federal, e o Parecer
Cosit no 7, de 22/8/2014.
Alega o Recorrente que, para implicar renúncia à instância administrativa, é
necessário que a ação tenha sido proposta pelo próprio contribuinte, e isto não ocorreu, tendo em
vista que a ação foi ajuizada pelo Centro Nacional de Navegação Transatlântica (CENTRONAVE),
da qual a Recorrente é associada.
Assiste razão ao Recorrente, pois a ação não foi por ele proposta, mas por associação
da qual é filiado, na condição de "substituto processual", e não de "representante processual". Com
efeito, a Lei no 6.830/80, em seu art. 38, § único, dispõe o seguinte:
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível
em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança,
ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta
precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e
acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do
recurso acaso interposto.

A Súmula CARF no 01 segue no mesmo sentido: Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.456 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10209.720023/2013-84
8
Há, no entanto, quem defenda acepção mais restrita à "substituição processual".
Segundo essa corrente, a substituição processual seria apenas uma espécie do gênero "legitimação
extraordinária" e existiria quando ocorresse uma efetiva substituição do legitimado ordinário pelo
legitimado extraordinário, nos casos de legitimação extraordinária autônoma e exclusiva ou nas
hipóteses de legitimação autônoma concorrente, em que o legitimado extraordinário age em razão
da omissão do legitimado ordinário, que não participou do processo como litisconsorte. Nessa linha,
não se admite a coexistência de substituição processual e litisconsórcio.

Assim, conclui-se que a propositura da ação coletiva não impede o manejo de ações
individuais com o mesmo objetivo visado pela demanda coletiva sem que ocorra o instituto da
litispendência, previsto no art. 337, §§ 1o a 3o:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VI - litispendência;

(...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de
pedir e o mesmo pedido .

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

Do Código de Processo Civil é possível verificar que as regras aplicáveis à
litispendência também se aplicam à questão da concomitância, uma vez que definem o que se deve
entender por ações idênticas, ou ações com o mesmo objeto.

A legislação civil trata da questão estabelecendo que o Mandado de Segurança
coletivo, assim como as ações ordinárias coletivas, não induzem litispendência, permitindo o
ajuizamento de ações individuais, bem como permitindo a discussão administrativa . É o que
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.456 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10209.720023/2013-84
9
estabelece a Lei no 12.016/2009 (disciplina o mandado de segurança individual e coletivo) e a Lei no
8.078/90 ( Código de Defesa do Consumidor), c/c o art. 139, X, da Lei no 13.105/2015 ( CPC-
2015):

Lei no 13.105, de 2015

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código,
incumbindo-lhe:

(...)

X - quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas , oficiar o
Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros
legitimados a que se referem o art. 5o da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, e o
art. 82 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, para, se for o caso, promover a
propositura da ação coletiva respectiva .

Lei no 12.016, de 2009

Art. 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada
limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante. §
1o O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações
individuais , mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título
individual se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de
30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada da impetração da segurança
coletiva.

Lei no 8.078, de 1990

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá
ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.456 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10209.720023/2013-84
10
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os
transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os
transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou
classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação
jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os
decorrentes de origem comum .

Art. 82. Para os fins do art. 100, parágrafo único, são legitimados
concorrentemente:

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados
concorrentemente: (Redação dada pela Lei no 9.008, de 21.3.1995)

I - o Ministério Público,

II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;

III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que
sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e
direitos protegidos por este código;

IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam
entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este
código, dispensada a autorização assemblear.

(...)

Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa
julgada:

Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.456 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10209.720023/2013-84
11
I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de
provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com
idêntico fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do
parágrafo único do art. 81;

II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo
improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando
se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81;

III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas
as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art.
81 .

§ 1o Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão
interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo,
categoria ou classe.

§ 2o Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido, os
interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão
propor ação de indenização a título individual .

§ 3o Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado com o art. 13 da
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, não prejudicarão as ações de indenização
por danos pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista
neste código, mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus
sucessores, que poderão proceder à liquidação e à execução, nos termos dos arts.
96 a 99.

§ 4o Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória. Art.
104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art.
81, não induzem litispendência para as ações individuais , mas os efeitos da coisa
julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo
anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida
sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do
ajuizamento da ação coletiva.

O v. acórdão recorrido não conheceu destas matérias em razão de suposta
concomitância com ação judicial, Ação Ordinária no 0065914- 74.2013.4.01.3400, proposta pela
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.456 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10209.720023/2013-84
12
CENTRONAVE perante a Justiça Federal em Brasília, Associação Civil da qual a Recorrente faz
parte, sob o argumento de que a decisão desta ação judicial repercutiria na esfera de direitos da
Recorrente.

Não há evidências nos autos de que a Recorrente autorizou a Associação a litigar em
seu nome. Desta feita, apesar de não ter diligenciado para verificar a presença destes requisitos, a d.
DRJ deveria ter conhecido dos argumentos e teses de defesa da Recorrente, diante da inexistência
de concomitância.

Isto posto, conheço do recurso voluntário para reconhecer a inexistência de
concomitância.

Ademais, em se tratando de matéria exclusivamente de direito, e estando em
condições de imediato julgamento, o colegiado deve decidir desde logo o mérito, nos termos do art.
1.013, § 3o, do CPC, sendo desnecessário retornar o processo à instância de piso, em casos como de
nulidade do acórdão da DRJ ou sua omissão em relação a algum tópico da defesa.

3. Legitimidade Passiva
Em seu recurso, afirma a ora Recorrente que não é parte legítima para figurar no
polo passivo da autuação em razão de ser mera mandatária da empresa transportadora e efetiva
responsável pelo registro da informação no SISCARGA, não sendo possível sua responsabilização
por eventuais erros cometidos pela transportadora.

A Recorrente também alega que a autuação é indevida, pois o agente marítimo não
pode ser considerado representante do transportador, para fins de responsabilidade tributária, e
nem se equipara a ele, para os efeitos do Decreto-Lei n° 37/66.

Ocorre que embora não sendo sujeito passivo o recorrente é contribuinte por se
tratar de responsável, nos termos do art. 121, I, do CTN, combinado com o art. 128, do mesmo
artigo. Assim, se houver lei que determine a responsabilidade solidária, de modo expresso pelo
crédito tributário a terceira pessoa vinculada ao fato gerador, a ela poderá o Fisco dirigir a
cobrança por eventual crédito tributário lançado. E o art. 32 do DL 37/66, prevê tal
responsabilidade. Confira-se:

Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.456 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10209.720023/2013-84
13
Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto- Leino
2.472,de01/09/1988.

I- o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
Parágrafo único. É responsável solidário (...)

II- o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35,de2001)

Da mesma forma, a responsabilidade de quem representa o transportador é
expressa nos termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma legal (DL 37/66), já que respondem
pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para a sua
prática, ou dela se beneficie.

Igualmente o art. 37 do DL 37/66, com a redação da Lei 10.833/2003, prevê o dever
de prestar informações ao Fisco nos seguintes termos:

"Art. 37.O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele
destinado.

§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas."

Como se vê, a norma estabeleceu uma verdadeira equiparação entre os agentes
atuantes na operação aduaneira, esclarecendo qualquer dúvida quanto à possibilidade de
penalizar aquele que deixou de agir nos termos da lei.

Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.456 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10209.720023/2013-84
14
Com relação ao não enquadramento à capitulação leglativa da infração, vez que o
sujeito passivo não deixou de fornecer as informações, mas o fez a destenpo. Também em razão à
uniformidade de entendimento deste Tribunal perante a súmula vinculante 187, que assim
dispõe:

O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Portanto, demonstrado que Recorrente possui legitimidade para ser cobrada da
multa ora exigida, voto para rejeitar a preliminar suscitada.
4. Cerceamento do Direito de Defesa
A Recorrente alega que com base nos extratos dos documentos aduaneiros,
observa-se sem maiores esforços que a D. Fiscalização deixou de realizar a descrição sumária da
suposta infração, omitindo informações importantes para o exercício do contraditório e da ampla
defesa, tais como, os números das viagens, os nomes das embarcações, bem como o prazo-limite
para suposto registro dos manifestos eletrônicos.

Nesse sentido, a Recorrente alega a nulidade do auto de infração devido às
errôneas e incompletas descrições dos fatos, sob pena de ofensa aos PRINCÍPIOS DA AMPLA
DEFESA e CONTRADITÓRIO.

Sem razão a Recorrente, pois não procedem as arguições de nulidade quando não
se vislumbram nos autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.456 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10209.720023/2013-84
15
No caso, inexiste nulidade em auto de infração lavrado pela autoridade fiscal
competente com a descrição clara do fato objeto da autuação e com o apontamento da legislação
aplicável ao caso.

A autoridade aduaneira apresentou, à fl. 18, todos os dados necessários à
identificação de cada infração constatada por ela, referentes às informações que não foram
prestadas pela recorrente na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.

Com efeito, a autoridade aduaneira discriminou o tipo da informação prestada pela
recorrente a destempo (pedido de retificação - alteração de carga após atracação; HBL informado
após o prazo ou atracação e inclusão de carga após o prazo ou atracação ), com a data e hora da
apresentação da informação, bem como com os dados da escala, atracação, manifesto e
conhecimentos master e house atinentes a cada informação, de sorte que tais dados são mais do
que suficientes para a perfeita identificação de cada uma das infrações objeto de autuação, não
havendo que se falar em nulidade da autuação.

Compreendo que no caso em apreço, nenhum prejuízo foi causado ao amplo
exercício do contraditório e ao regular direito de defesa.

Com efeito, o contribuinte tem que apresentar sua defesa dos fatos retratados no
Auto de Infração, pois ali estão descritos, de forma clara e precisa, estando evidenciado na
situação tratada, repita-se, que não houve nenhum prejuízo à defesa.

Corrobora tal fato que a Recorrente apresentou Impugnação e Recurso com
alegações de mérito o que demonstra que teve pleno conhecimento de todos os fatos e aspectos
inerentes ao lançamento, com condições de elaborar as peças impugnatória e recursal.

Logo, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração suscitada pela recorrente.

No Mérito
5. Denúncia Espontânea

Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.456 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10209.720023/2013-84
16
Com relação à alegação de denúncia espontânea, em razão à uniformidade de
entendimento deste Tribunal perante a súmula vinculante n. 126, que assim dispõe:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019)

Nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

6. Da alegação de violação a princípios constitucionais e boa-fé da recorrente

Como relatado, inconformada com a exigência fiscal, a recorrente aponta a violação
de diversos princípios constitucionais (proporcionalidade e razoabilidade) além dos princípios
jurídicos da proporcionalidade e da razoabilidade, e também a própria inconstitucionalidade do
fundamento legal que ensejou a aplicação da multa guerreada.

Ocorre que tais protestos sequer podem ser conhecidos no âmbito dos julgamentos
administrativos, posto que está vedado aos julgadores que atuam nesta seara negar vigência a
dispositivos normativos positivados na legislação de regência. A estes cumpre, tão somente,
analisar a conformidade do direito positivado às situações fáticas historiadas nos autos dos
processos administrativos, frente aos expressos protestos trazidos em sede de recurso admitido
para julgamento.

E, como é cediço, também esta matéria se encontra pacificada neste E. CARF, há
muito tempo, por meio de sua Súmula no 2:

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Nesse giro, é a jurisprudência do CARF:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 01/02/2009
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. ART. 136 DO CTN. CARÁTER OBJETIVO.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.456 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10209.720023/2013-84
17
Em vista das disposições contidas no art. 136 do CTN, salvo disposição de lei
em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
VEDAÇÃO. Ao CARF é vedado analisar alegações de aplicação de princípios
constitucionais por força da Súmula no 02. (CARF 10909002731201008
3002-002.560, Relator: Wagner Mota Momesso de Oliveira, Data de
Julgamento: 15/12/2022, Data de Publicação: 24/01/2023)

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 02/10/2008,
16/10/2008, 21/10/2008, 21/11/2008, 25/11/2008 MULTA PELA FALTA DE
REGISTRO
NO
SISTEMA
SISCOMEX.
OFENSA
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2. Para que o julgador administrativo
avalie a adequação de multa prevista na legislação aduaneira a princípios e
regras de natureza constitucional ou mesmo legal, haveria
necessariamente que adentrar no mérito da constitucionalidade da norma
que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela
Súmula no 2 do CARF. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA. FALTA DE
INFORMAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE DO
INSTITUTO. A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo
descumprimento
dos
deveres
instrumentais
decorrentes
da
inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira. RETIFICAÇÃO DE
CONHECIMENTO ELETRÔNICO. INAPLICABILIDADE DA PENALIDADE. As
alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes na operações de comércio exterior não se configuram como
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, na hipótese, a
aplicação da multa prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-lei no 37/1966.
(CARF 12466722771201396 3003-002.177, Relator: LARA MOURA FRANCO
EDUARDO, Data de Julgamento: 16/11/2022, Data de Publicação:
03/02/2023)

Logo, não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária
válida e vigente. Isso significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei
tributária que funcionou como base legal da multa imposta.

Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.456 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10209.720023/2013-84
18
Enfim, no ponto em debate, nego provimento ao Recurso Voluntário, pois o
inconformismo da recorrente só pode ser apreciado no âmbito de eventual processo judicial.

7. Atipicidade da Conduta

A Recorrente alega que não deixou de fornecer os dados exigidos pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) no prazo estabelecido.
Ocorre que, não deve ser acolhida, integralmente, a fundamentação da Recorrente,
pois as informações que os intervenientes no transporte internacional de cargas estão obrigados a
fornecer são as corretas, consentâneas com as mercadorias transportadas ou operações realizadas, e
no prazo fixado. Se essa obrigação fosse considerada cumprida mediante a prestação de informação
errada, incompleta ou intempestiva, as normas que regulam esse procedimento se tornariam
ineficazes.
Contudo, no que concerne aos racionais adstritos ao lançamento, considerados
“ratificação” de informações prestadas tempestivamente, a jurisprudência deste Conselho é pacífica,
de modo que sumulou a matéria por meio do enunciado 186, a saber:

Súmula CARF no 186: A retificação de informações tempestivamente prestadas não
configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei no 37/66.

Como bem esclarece a jurisprudência sumulada deste Tribunal, é indevida a multa
prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37/1966 em caso de retificação de informação
tempestivamente prestada, razão pela qual o acórdão em recorrido merece reforma.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, nesse ponto.

Ordem Pública

8. Da Prescrição Intercorrente (Tema 1293/STJ)

No que concerne à prescrição intercorrente, independentemente de ser ou não
suscitada nas razões do Recurso Voluntário, por se tratar de questão de ordem pública não se
sujeita à preclusão, podendo ser trazida aos autos em qualquer fase do processo.

Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.456 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10209.720023/2013-84
19
O Supremo Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1293, submetido à
sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese acerca da aplicabilidade da prescrição
intercorrente em processos administrativos no contexto de infrações aduaneiras.

Considerando a relevância da matéria e sua repercussão na administração
tributária, cumpre analisar se os elementos configuradores da prescrição intercorrente estão
presentes nos autos, notadamente o transcurso do prazo prescricional (3 anos) sem impulso oficial
válido e a inércia da Administração no curso do processo.

Outrossim, adstrita à temática, o art. 100, do RICARF prevê o sobrestamento do
julgamento nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado,
proferido pelas Cortes Superiores:

Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF,
contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que houver
acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal
Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade
da norma.

Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica na
hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído independentemente de
manifestação quanto ao tema afetado.

À vista de que a tese firmada (Tema 1293/STJ) pode impactar diretamente na
solução da presente controvérsia e, à luz do art. 100, do RICARF, impõe-se, alternativamente, o
sobrestamento do julgamento até a definição final da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário para
reconhecer a inexistência de concomitância e, no mérito, dar parcial provimento, nos termos da
fundamentação. Alternativamente, pelo sobrestamento do feito, nos termos da fundamentação.

Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.456 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10209.720023/2013-84
20
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 246
DF CARF MF
Original